Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CRIME DE TRANSPORTE ILEGAL DE PASSAGEIRO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, por incursão nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei n. 3688/41 (LCP). O apelante argumenta com a atipicidade da conduta e, subsidiariamente, com o reconhecimento da continuidade delitiva.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- Descabida a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo é regulamentada pela lei 13101/2015 e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Da mesma forma, não colhem os argumentos de atipicidade pela adequação social, uma vez que o “transporte pirata” não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo portanto socialmente inadequado. Neste sentido, os julgados: Acórdão n. 1035844, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 02/08/2017, DJe 04/08/2017, pp. 674-679; Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 20/03/2019, DJe 25/04/2019, pp. 856/858.
IV- De igual modo, não se sustenta o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Os fatos dos autos ocorreram no dia 15/05/2019. Já os fatos apurados nos autos 0701627-95.2019.8.07.0011 ocorreram no dia 17/02/2020 e os apurados nos autos 0701180-80.2020.8.07.0011, no dia 10/08/2020. Os fatos apontados ocorreram em um intervalo de mais de 30 (trinta) dias entre cada um deles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre estes, consoante orientação do STJ (AgRg no Resp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018)
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
VI- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.